Tribunal: TJDFT
Processo: 0756815-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756815-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LADOMY DE AQUINO E MOURA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados na conta corrente da agravante. A agravante junta em seu recurso documentos que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau e, portanto, não foram considerados na decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a inovação recursal, consistente na juntada de documentos novos que não se enquadram nas exceções previstas no art. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator